Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707131-65.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO EMERICK RODRIGUES APELADO: MARCOS DOS SANTOS XAVIER, JUSCELINO PAULO DE CARVALHO D E C I S Ã O Verifico que o apelante GUSTAVO EMERICK RODRIGUES deixou de recolher o preparo da apelação por ele interposta e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 14464553, p. 3). De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, determinei a intimação do apelante GUSTAVO EMERICK RODRIGUES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos que comprovassem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Todavia, o apelante não se manifestou (ID 14501792). Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora